Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712473-31.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR GARRIDO DE CASTRO APELADO: EMPRESA BRASILIENSE DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora (id 78592764) nos autos da apelação interposta contra sentença de improcedência do pedido de usucapião, proferida nos seguintes termos: Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, passo ao exame da matéria de mérito. Inicialmente, registro que o requerido foi regularmente citado (ID 242599054), mas permitiu o transcurso do prazo de respostain albis. Por conseguinte, a hipótese é a de julgamento antecipado da lide (art. 355, II, do CPC). Como efeito da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos declinados na inicial. Nada obstante, em que pese a decretação de revelia do requerido (art. 344 do CPC), afasto os seus típicos efeitos em atenção à contradição do pedido autoral e as provas constantes nos autos. Esclareço que a usucapião de bem móvel, prevista no art. 1.260 do Código Civil, exige, para sua configuração, a presença cumulativa de três requisitos: a) posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal mínimo de três anos; b) justo título; e c) boa-fé. A posse, para fins de usucapião, deve revestir-se deanimus domini, ou seja, ser exercida pelo possuidor como se proprietário fosse, sem reconhecimento de domínio alheio e sem subordinação à relação jurídica obrigacional antecedente. No caso em exame, verifica-se que a relação estabelecida entre as partes decorreu de contrato de compra e venda de veículo automotor, instrumento que, embora possa configurar justo título, evidencia a existência de vínculo obrigacional com previsão de transferência de propriedade. Tal circunstância afasta a configuração da possead usucapionem, uma vez que o exercício da posse pelo requerente encontrava-se subordinado ao cumprimento de obrigação contratual pela parte vendedora. Nessas hipóteses, em que há alegação de descumprimento contratual quanto à obrigação de transferência, a via adequada para a tutela do direito é a ação cominatória ou medida correlata que busque o adimplemento forçado, e não a via da usucapião, que pressupõe posse independente de relação contratual de base entre as partes. Além disso, o requisito da posse inconteste e ininterrupta pelo período de três anos não restou demonstrado. Consta dos autos que o veículo adquirido encontrava-se gravado com alienação fiduciária em favor de instituição financeira, circunstância que confere a esta a propriedade resolúvel do bem até a quitação integral da dívida. Ademais, houve cobrança judicial e ação de busca e apreensão envolvendo o veículo, fatos que revelam a existência de atos de contestação da posse, o que inviabiliza a contagem do prazo aquisitivo. Noutro ponto, considerando que a quitação da dívida fiduciária ocorreu apenas em dezembro de 2024, é inviável o reconhecimento da usucapião ordinária de bem móvel por não ter transcorrido, desde então, o lapso temporal mínimo de três anos exigido pela legislação civil. Assim, ausentes os pressupostos legais necessários, não há como acolher o pedido inicial de reconhecimento da usucapião e, por via reflexa, os demais pedidos correlatos. Diante do exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Custas pela parte requerente. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência em razão da ausência de advogado constituído pelo requerido e de contestação. A parte apelante sustenta que: (a) “o contrato de compra e venda celebrado em 02 de outubro de 2021 constitui o justo título, conferindo ao Apelante a posse do veículo e evidenciando sua boa-fé. O Apelante agiu com honestidade, desconhecendo vícios ou restrições que impedissem a transferência da propriedade”; (b) “desde a aquisição, o Apelante exerce a posse do veículo de forma contínua e sem oposição efetiva. Os atos de propriedade, como o pagamento de IPVA, licenciamentos, seguros e manutenções (Id. 78347606, Pág. 3; Id.78347960, 78347961, 78347962, 78347963, 78347965), reforçam o ‘animus domini’”; (c) “a posse do Apelante se iniciou em 02 de outubro de 2021. Até a presente data (Novembro de 2025), o lapso temporal de 3 (três) anos, exigido pelo art. 1.260 do Código Civil, já foi amplamente superado. A quitação do financiamento original, realizada pelo Apelante em 18 de dezembro de 2024, não pode ser o marco inicial da posse ‘ad usucapionem’, mas sim a data da tradição do bem, conforme aduzido no recurso (Id. 78347986, Pág. 3)”; (d) “a ação de busca e apreensão movida contra a Apelada, e não contra o Apelante, não configurou oposição efetiva à posse do requerente, que inclusive interveio para quitar a dívida (Id. 78347591). A posse do Apelante manteve-se mansa e pacífica”; (e) “o veículo, utilizado para transporte pessoal do Apelante (Id. 78347591, Pág. 2), encontra-se impedido de circular legalmente. Esta proibição afeta diretamente a locomoção do requerente para suas atividades cotidianas, tais como trabalho, estudo e compromissos essenciais. A cada dia que o veículo permanece com tal restrição, o Apelante está sujeito a multas e, principalmente, à apreensão do bem, o que agravaria ainda mais a situação e geraria novos custos e transtornos”; (f) “consequentemente à proibição de circulação, o veículo não pode ser licenciado. A ausência de licenciamento impede a regularização do bem perante os órgãos de trânsito e compromete sua segurança jurídica e valor de mercado. A impossibilidade de licenciamento valida o risco de apreensão e desvaloriza um bem que o Apelante adquiriu de boa-fé e vem cuidando como proprietário”. Pede a concessão de tutela de urgência recursal para: (a) “determinar a suspensão imediata das restrições existentes no DETRAN/DF à proibição de circulação e licenciamento do veículo VOLKSWAGEN, modelo POLO HIGHLINE AD, ano de fabricação 2022, placa REN3I89, chassi 9BWAH5BZ2NP012337, RENAVAM 01268593998”; (b) “a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) para que proceda à imediata liberação da circulação e do licenciamento do referido veículo, possibilitando sua regularização provisória até o julgamento final do mérito do presente Recurso de Apelação”. É o breve relato. A tutela de urgência constitui medida judicial destinada a garantir de forma imediata a efetividade do direito em situações de efetiva urgência escorada na probabilidade do direito ora vindicado e do perigo de dano decorrente da demora do processo. A sua concessão, portanto, pressupõe a presença concomitante da demonstração da probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado que a demora do processo representa (“periculum in mora”) (CPC, art. 300). No exame da probabilidade do direito vindicado, há de ser considerada a plausibilidade das alegações e a solidez das provas trazidas pelo demandante e, com isso, mensurar as suas chances de êxito. Por outro lado, no exame do “periculum in mora”, é necessária a demonstração de um perigo de dano concreto, de difícil reparação, atual e grave. E em fase recursal, a tutela provisória é mais restrita a fim de prestigiar o duplo grau de jurisdição (CPC, art. 932, inc. II c/c 995, parágrafo único), optando o legislador por manter a decisão de primeiro grau suspensa, sem produzir seus efeitos (CPC, art. 1.012). No caso concreto, a sentença revista, após análise detida da prova dos autos, afastou a ocorrência dos requisitos do artigo 1.260 do Código Civil para usucapião de bem móvel. Essa fundamentação — de natureza eminentemente jurídica e probatória — afasta, ao menos neste momento processual, a plausibilidade necessária ao deferimento da tutela recursal, sobretudo porque demandaria reexame do conjunto fático-probatório. Com relação ao “periculum in mora”, embora a parte apelante sustente prejuízos decorrentes da impossibilidade de circulação e licenciamento, tais efeitos decorrem diretamente da improcedência do pedido na origem, e não constituem, por si sós, fundamento bastante para a suspensão da eficácia da sentença. Nesse cenário, não se constata, em juízo de cognição sumária, risco iminente capaz de justificar a excepcional suspensão da eficácia da sentença ou a liberação provisória das restrições administrativas incidentes sobre o veículo. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 995, parágrafo único). Indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, sem prejuízo de reanálise no julgamento do mérito na apelação. Após, concluso para julgamento da apelação. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator